Tribunal: STF
Processo: ARE 855850
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS: AGRAVANTE NÃO SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE OS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO PAGOS PELO EMPREGADOR QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E SOBRE FÉRIAS NÃO GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS INDENIZATÓRIAS. SALÁRIO MATERNIDADE, FÉRIAS GOZADAS E ADICIONAL DE 1/3. NATUREZA SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.
    I – Segundo entendimento jurisprudencial já consolidado no âmbito do colendo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.002.932/SP), ‘o princípio da irretroatividade impõe a aplicação da LC 118, de 9 de fevereiro de 2005, aos pagamentos indevidos realizados após a sua vigência e não às ações propostas posteriormente ao referido diploma legal, posto norma referente à extinção da obrigação e não ao aspecto processual da ação correspectiva’. 
    II - ‘O advento da LC 118/05 e suas consequências sobre a prescrição, do ponto de vista prático, implica dever a mesma ser contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a repetição do indébito é de cinco a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova.’ Em sendo assim, não merece reparos a sentença recorrida, que reconheceu a não ocorrência de prescrição relativamente aos pagamentos efetuados nos dez anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação.
    III – Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado nos primeiros quinze dias de afastamento que antecedem a concessão do auxílio doença, seja por motivo de doença ou acidente, bem como sobre as férias indenizadas, porquanto as verbas se revestem de caráter indenizatório, não sendo consideradas contraprestação pelo serviço realizado. Precedentes do STF, STJ e desta Corte.
    IV – Incide, contudo, a contribuição previdenciária sobre a parcela percebida pelo empregado a título de terço constitucional de férias, visto que integra o cálculo do benefício e do fator previdenciário. Vencido, no ponto, o Relator.
    V – A remuneração de férias gozadas e o salário maternidade possuem natureza salarial e, por isso, integram a base de cálculo da contribuição previdenciária. Precedentes.
    VI - Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN, que não tem aplicação apenas às ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001 (Recurso repetitivo - REsp 1164452/MG). 
    VII - A compensação das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos empregados/segurados far-se-á com contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, nos termos do disposto no art. 26, parágrafo único, da Lei 11.457/2007.
    VIII – Apelação da União parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida. Apelação da impetrante parcialmente provida, em menor extensão, e remessa oficial desprovida” (fls. 219-220, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos pela União foram parcialmente acolhidos “com efeito infringente para prover parcialmente sua apelação e a remessa de ofício (em maior extensão), limitando a compensação do indébito tributário aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantido o acórdão recorrido nos demais pontos” (fl. 270, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República ao argumento de que incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença e sobre o terço constitucional de férias.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de inexistência de repercussão geral (Tema 482) e ausência de interesse recursal, pois “o Colegiado entendeu que incide contribuição previdenciária sobre a parcela percebida pelo empregado a título de terço constitucional de férias. Assim sendo, no ponto, não tem a recorrente interesse recursal, posto que o acórdão recorrido lhe foi favorável” (fls. 302-303, vol. 3).
    4. No agravo, a agravante alega que “a r. decisão ora agravada viola o art. 542, § 1º, do Código de Processo Civil, por ter se estruturado em considerações de mérito, adentrando no âmbito das atribuições desse col. STF, o qual é único órgão jurisdicional, por determinação constitucional, com competência para apreciar o recurso extraordinário” (fl. 307, vol. 3).
    Argumenta que “o Presidente (ou vice) do Tribunal recorrido só tem competência para verificar os pressupostos formais do recurso extraordinário, admitindo-o ou não em decisão fundamentada. A apreciação do mérito recursal é atribuição desse colendo STF por força do inciso III do art. 102 da Constituição Federal” (fl. 307, vol. 3).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    5. Em 16.2.2015, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença e quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e determinada a devolução deste processo ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 593.068, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 163 da repercussão geral (fls. 317-320, vol. 3).
    6. Em 13.9.2019, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região concluiu não ser o caso de exercício de juízo de retratação, pois “a inadmissão do recurso teve como fundamento a ausência de interesse recursal da recorrente, uma vez que o acórdão recorrido entendeu pela incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sendo-lhe, portanto, favorável” (fl. 325, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. O presente agravo não pode ser conhecido por ausência de interesse recursal da agravante.
    8. Correta a decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que concluiu não ser o caso de aplicação da repercussão geral decidida no Recurso Extraordinário n. 593.068, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 163, pois “a inadmissão do recurso teve como fundamento a ausência de interesse recursal da recorrente, uma vez que o acórdão recorrido entendeu pela incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sendo-lhe, portanto, favorável” (fl. 325, vol. 3).
    9. No recurso extraordinário, a agravante argumenta que o acórdão recorrido deve ser reformado para determinar-se a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado sobre o terço constitucional de férias.
    Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que “incide, contudo, a contribuição previdenciária sobre a parcela percebida pelo empregado a título de terço constitucional de férias, visto que integra o cálculo do benefício e do fator previdenciário”(fl. 220, vol. 2). Essa decisão foi favorável à agravante (fls. 196-220, vol. 2). O Supremo Tribunal Federal assentou inexistir interesse recursal da parte não sucumbente: 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (INC. VI DO ART. 267 DO CÓDIGO CIVIL DE 1973). INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 974.784-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MULTA APLICADA. I – A não sucumbência no ponto combatido pelo agravo regimental implica na ausência de interesse recursal, por ausência de utilidade. II – Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 970.226-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.3.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE ORA RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Em face da não ocorrência de sucumbência da parte ora recorrente, fica evidente a ausência de interesse recursal. Agravo regimental não conhecido” (AI n. 758.951- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.3.2014). 
    Pela ausência de sucumbência da agravante, inexiste interesse recursal configurado, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil. 
    10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora